Tribunal: TJPA
Processo: 0007323-31.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007323-31.2015.8.14.0401
APELANTE: CARLA CAROLINE MOTTA CASTILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE AUGUSTO LOPES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0007323-31.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CARLA CAROLINE DE SOUZA MOTTA
ADVOGADO: FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA (DEF. PÚBLICO)
APELADO: JOSÉ AUGUSTO LOPES ARAÚJO
ADVOGADO: KARIME FERREIRA MOUTA – OAB/PA 20.499
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DENTRE AS QUAIS PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A VÍTIMA, TESTEMUNHA E FAMILIARES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A preliminar de ausência de fundamentação da sentença recorrida, visa anular o
decisum
proferido pelo Juízo singular que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, mesmo diante dos elementos indicativos sobre a necessidade da manutenção de proteção à vítima.
2. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima é de especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar.
3.
In Casu
, o Juízo Singular revogou as medidas protetivas, extinguindo o processo com resolução do mérito, quando ainda existe elementos indicativos sobre a necessidade de manutenção da proteção à vítima, como expressou o Ministério Público de 1º Grau ao id. 895697.
4. Acolho a preliminar de ausência de fundamentação da sentença recorrida. Sentença cassada.
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0007323-31.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CARLA CAROLINE DE SOUZA MOTTA
ADVOGADO: FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA (DEF. PÚBLICO)
APELADO: JOSÉ AUGUSTO LOPES ARAÚJO
ADVOGADO: KARIME FERREIRA MOUTA – OAB/PA 20.499
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLA CAROLINE DE SOUZA MOTTA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas e extinguiu o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC-73, nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA requeridas pela Apelante em face de JOSÉ AUGUSTO LOPES ARAÚJO, ora Apelado.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 895699, a Apelante argui, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, à vista de que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas quando ainda existe elementos indicativos sobre a necessidade de manutenção da proteção à vítima, como inclusive expressou o Ministério Público de 1º Grau ao id. 895697.
Em sede de mérito, afirma que o relacionamento das partes sempre fora conflituoso, sendo a Recorrente, constantemente agredida pelo recorrido, que usualmente proferia palavras de baixo calão.
Em sua narrativa, firma que em razão de agressão física perpetrada pelo Agressor/Apelado, foi anteriormente deferido pelo Juízo de origem medidas protetivas consistentes em proibição de aproximação e comunicação com a ofendida, seus familiares e testemunha, ainda hoje, é injustamente atacada pelo Agressor/Apelado, razão porque se faz necessário a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas.
Regularmente intimado, o Apelado deixou de apresentar Contrarrazões conforme certificado ao id. 895703.
Com a distribuição dos autos nesta Instância Revisora, vieram-me conclusos em 06.12.2019, tendo sido recebida a Apelação somente no efeito devolutivo (id. 1608035).
Remetidos os autos para manifestação do DD. Ministério Público, este se pronunciou ao id. 2630490 pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II.
DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. E em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.
III. DAS PRELIMINARES
Havendo preliminar suscitada em sede recursal, passo a análise:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA arguida, visa anular o
decisum
proferido pelo Juízo de origem, porque revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, sem fundamentar o julgado, e principalmente diante dos elementos indicativos sobre a necessidade da manutenção da medida protetiva à vítima.
Pois bem, da acurada análise

e através do relato de violência contra a Recorrente aqui registrados, afirmo merecem prevalecer os argumentos levantados pela Apelante em base preliminar, pois, há registro de Boletim de Ocorrências (Id. 895692) relatando as agressões físicas, na tarde de 07.03.2015, deixando a vítima lesionada, motivando o
decisum
interlocutório de id. 895693,
concedendo as medidas protetivas consistentes em proibir o agressor de: (i) aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas (Sra. Enedina Souza Santos), a uma distância mínima de 100 (cem) metros; (ii) manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha (Sra. Enedina Souza Santos), por qualquer meio de comunicação.
Em se tratando de apuração de questões relativas à violência doméstica, reguladas por meio da Lei 11.340/06, é fundamental ressaltar a importância que o ordenamento jurídico tem despendido à palavra da vítima.
Assim, tendo como escopo principal a proteção da integridade física e psicológica da vítima, deve o Magistrado, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar as medidas necessárias para a proteção da vida e de valores fundamentais da ofendida.
Não se pode olvidar o contexto em que tal violência é praticada, via de regra, em ambiente doméstico, de convivência restrita à família, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.
Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal.
3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1353090/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE.
A palavra da vítima, desde que se apresente segura e coerente, basta para fundamentar a condenação do acusado como autor de crime praticado no âmbito das relações domésticas.
(TJ-MG - APR: 10479180116093001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. MULTIRREINCIDÊNCIA. GRADUAÇÃO. 1. Materialidade e autoria comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Ocorrência Policial, pela prova testemunhal (palavra da vítima, declarações dos policiais), de modo que a manutenção da condenação do réu pelos crimes de ameaça, de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica é medida que se impõe.
2. "Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.() Diante da harmonia dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela testemunha, bem como por não existir razão para se desacreditá-los, não há que falar em insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório
." [...] (TJ-DF 20180910052704 DF 0005146-96.2018.8.07.0009, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 123/147)
Observa-se, contudo, que o Juízo de origem, ao revogar as medidas protetivas anteriormente deferidas, o fez sem qualquer fundamentação plausível, não havendo nos autos qualquer indicação que a vítima tenha se manifestado em relação à manutenção ou revogação das medidas protetivas ou informado a cessação das circunstâncias de violência doméstica a que foi submetida pelo Apelado.
Assim, verifica-se que a sentença, além de não fundamentada, revogou as medidas protetivas, extinguindo o processo com resolução do mérito, mesmo diante dos elementos constantes dos autos indicativos da necessidade da manutenção da proteção à vítima, como expresso pelo Ministério Público de 1º Grau ao id. 895697.
Por outro lado, pode-se verificar que as medidas protetivas anteriormente deferidas não suspenderam o direito de guarda dos filhos do Apelado, se restringindo à proibição de aproximação e comunicação com a ofendida, seus familiares e testemunha, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade na avaliação dos valores restringidos quando comparados aos que se visa proteger, devendo-se ressaltar que no caso concreto, as alegações retratam a gravidade da conduta imputada ao recorrente que, segundo o relato, agrediu fisicamente a Apelante, lesionando-a.
Assim, ACOLHO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA, para cassar o
decisum
proferido pelo Juízo de origem que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, mesmo diante dos elementos indicativos da necessidade da manutenção da proteção à vítima.
Neste sentido, a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO CÁLCULO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECRETADA.
Deve ser declarada nula a decisão que, por ausência de qualquer fundamento, fere o princípio da motivação, que possui assento constitucional (art. 93, IX). Sentenças ou decisões interlocutórias, atos emanados do juiz, precisam ser fundamentadas.
[...] RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70083064493, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 10-01-2020) (TJ-RS - AI: 70083064493 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 10/01/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DO § 3º DO ART. 1.013 DO ATUAL CPC - RETORNO À COMARCA DE ORIGEM.
É nula a sentença que não traz a exposição dos motivos que levaram o julgador a decidir, conforme dispõem o artigo 93, IX, da Constituição da Republica Federativa do Brasil e o artigo 489, § 1o, do atual Código de Processo Civil. Não se aplica a regra do § 3o do artigo 1.013 do CPC vigente, quando se verificar a necessidade de produção de provas a serem realizadas no juízo singular.
(TJ-MT - APL: 00003220820078110094 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/10/2019)
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CARATER PRIORITÁRIO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020

Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020